Tribunal: STF
Processo: RE 1311667
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso extraordinário interposto pela Unafisco Sindical – Sindicato Nacional dos Auditores Ficais da Receita Federal, em face de acórdão proferido do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado: 
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MANDANDO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE TRIBUTÁRIA – GDAT. MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.915/199 E REEDIÇÕES. APOSENTADOS E PENSIONISTAS. ISONOMIA COM SERVIDORES ATIVOS. ART. 40, § 8º, CF/88. PRECEDENTES. PERCENTUAL INCIDENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. APELAÇÃO DA UNIÃO DESPROVIDA.” 
    O recorrente alega violação às normas contidas nos arts. 5º, XXXVI, 37, IV, e 40, § 8º, da Constituição Federal, defendendo o direito de receber a Gratificação de Desempenho de Atividade Tributária – GDAT em seu percentual máximo (50%). 
    Ao final requer “(…) reconhecer o direito aos aposentados e pensionistas à percepção da GDAT em paridade com os ativos (em percentuais integrais relativamente às parcelas individual e institucional), mesmo após a edição da Lei nº 10.593/2002, fixando o percentual da GDAT devido aos substituídos do Recorrente em 50%”.
    Esse o sucinto relatório. Decido.
    Reputo inadmissível o recurso extraordinário.
    Consigno, desde logo, que o Colegiado a quo se baseou nos elementos fático-probatórios dos autos e na análise de legislação infraconstitucional (Medida Provisória nº 1.915/1999 e Lei nº 10.593/2002) para concluir acerca do percentual aplicável à gratificação estendida aos recorrentes. 
    A toda evidência, infirmar essas conclusões passa, necessariamente, pela reapreciação vedada pelo Enunciado 279 da Súmula/STF, como também faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional. 
    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros –, os seguintes precedentes: ARE 991.368/SP, Ministro Edson Fachin; RE 755.135-AgR/DF, Ministro Teori Zavascki. Ilustra essa orientação, ainda, os seguintes acórdãos (com meus grifos): 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE TRIBUTÁRIA - GDAT. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. PERCENTUAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 
    1. Dissentir da conclusão do Tribunal de origem quanto ao percentual a ser estendido aos inativos e pensionistas demandaria a análise da legislação infraconstitucional (MP nº 1.915-1/99), bem como o reexame dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes.
    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” 
    (ARE 987.864-AgR/DF, Ministro Roberto Barroso).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE TRIBUTÁRIA – GDAT. EXTENSÃO AOS SERVIDORES INATIVOS. PERCENTUAL MÁXIMO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XXXVI, DA CF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. RECURSO DESPROVIDO.”
    (RE 879.576-AgR/DF, Ministro Luiz Fux)
    Honorários advocatícios recursais.
    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do Enunciado 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 
    Diante do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, não conheço do recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator